Tribunal: STF
Processo: RE 587924
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Precatório complementar. 
   Juros moratórios. Não incidência no prazo previsto na 
   Constituição. Inteligência do art. 100, § 1º, da Carta Magna. 
   Agravo regimental parcialmente provido. Provimento parcial do 
   recurso extraordinário. Precedentes. Não são devidos juros 
   moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a 
   data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo 
   constitucionalmente estabelecido.

2. 		RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Índices de atualização 
   monetária. Não se conhece de recurso na parte em que presente 
   discutir aplicação de índices de atualização monetária, por se 
   cuidar de matéria infraconstitucional e de aplicação ordinária.